Tribunal: STF
Processo: HC 231463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.016.315/MS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a incidência da redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 7 anos de reclusão, em regime fechado.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Consoante o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias de origem, tendo em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação da ré a atividades criminosas. Destacaram, além da relevante quantidade de droga encontrada em poder dos acusados – 51kg (cinquenta e um quilos) de maconha –, o fato de o delito ter sido praticado de forma premeditada, com o envolvimento de terceiros encarregados de custear e coordenar a entrega das drogas, em nítida divisão de tarefas. 



    3. Há nos autos, portanto, informações concretas acerca do envolvimento da acusada na prática de atividades delituosas. Para afastar essas conclusões, de rigor o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, tendo em vista o óbice previsto no enunciado 7 da Súmula desta Casa. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a presença dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    No caso em desfile, o Tribunal de Justiça afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista estas justificativas (e-STJ fls. 521/534):



    [...] emerge cristalino dos autos que os acusados previamente acordaram o transporte da droga com determinado grupo de pessoas aderidas ao tráfico ilícito de entorpecentes, ficando acertado, inclusive, os custos da viagem, vindo então a se deslocar da cidade onde residia (Guarujá/SP) até a cidade de Ponta Porã/MS, buscado cerca de 51 kg (cinquenta e um quilogramas) de maconha que seria levada até a cidade de São Paulo/SP, tudo evidenciando o vínculo dos mesmos com organização criminosa destinado à traficância.



    Conclui-se do contexto fático e das provas coletadas no curso da ação penal que os recorrentes praticaram o crime de tráfico interestadual de drogas de maneira premeditada e detalhada, com envolvimento de terceiros encarregados de custear e coordenar a busca e entrega de droga, em nítida divisão de tarefas entre si, o que, por óbvio, pressupõe a adesão dos sentenciados em grupo criminoso destinado, no caso, à mercancia de estupefaciente.



    Certamente, o pequeno traficante ou o traficante de primeira viagem, a quem a lei visa beneficiar com a causa especial de diminuição de pena, não executa o tráfico de drogas com tamanha quantidade e variedade de entorpecentes, sobretudo nas condições acima expostas.



    Como se não bastasse, a grande quantidade de maconha apreendida não se coaduna com a hipótese de pequenos traficantes ou os traficantes de primeira viagem, na medida em que os acusados já gozam de confiança do real proprietário dos entorpecentes, a qual certamente foi adquirida em fatos pretéritos, razão pela qual não se encontra contemplada a circunstância prevista na diminuta, que visa beneficiar agentes que não executam o tráfico de drogas de maneira organizada.



    Diante do cenário apresentado, conclui-se não estarem preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois as circunstâncias fáticas aferidas no caso concreto e a dinâmica da empreitada criminosa.



    A minha compreensão consoa com a do acórdão.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentos válidos para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena. Destacou, além da relevante quantidade de droga encontrada em poder dos réus – 51kg (cinquenta e um quilos) de maconha –, o fato de o delito ter sido praticado de forma premeditada, com o envolvimento de terceiros encarregados de custear e coordenar a entrega das drogas, em nítida divisão de tarefas.



    Nesse mesmo sentido:



    […]



    Assim, conquanto as apreensões isoladas de relevante quantidade de drogas, por si sós, não comprovem que o acusado integra organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa, quando arrecadados em contexto fático em que evidenciada a divisão de tarefas e a adesão à atividade de grupo criminoso, esses elementos constituem fundamento apto ao afastamento do redutor do tráfico.



    A propósito:



    […]



    Ante o exposto, ratifico os termos do decisão de e-STJ fls. 645/648 e nego provimento ao agravo regimental.



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (cerca de 51 kg de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente